Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700603-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS SANTIAGO PAPA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DEFERIMENTO ANTERIOR AO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame de provas ou de voltar a reavaliá-las. 2. Nos termos do artigo 1o da Lei no 9.296/96, as interceptações telefônicas poderão ser deferidas para provas em investigação criminal e em instrução processual penal, não havendo menção quanto à imprescindibilidade de prévia instauração de inquérito policial. 3. Julgada improcedente a Revisão Criminal. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/96, sob o argumento de que são nulas as interceptações telefônicas, uma vez que teria sido deferida com base em elementos fornecidos pela Subsecretaria de Fazenda do Distrito Federal, sem que houvesse qualquer espécie de investigação policial em curso. Afirma que a interceptação telefônica foi utilizada como primeiro ato de investigação, o que contraria a legislação de regência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o órgão julgador assentou: Assim, tenho que resta demonstrado que a produção de provas, desde o Procedimento Preliminar Investigatório (PPI) no 04/2004, que deferiu as interceptações telefônicas e levaram à instauração do Inquérito Policial no 17/2004 - DECO e ao longo da instrução processual, se deu de maneira legal, fundamentada e necessária para a persecução penal. De forma que, diferente do que alega o requerente, não ocorreu afronta ao artigo 2o, inciso II, da Lei no 9.296/96, já que a decisão que deferiu as interceptações foi devidamente motivada e confirmou a impossibilidade de que as provas pudessem ter sido feitas por outros meios disponíveis (ID 19027431). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023